Tribunal: TJDFT
Processo: 0756231-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória cumulada com indenizatória. Objeto. Cobertura de procedimento cirúrgico. Tratamento coadjuvante a cirurgia bariátrica. Beneficiária. Procedimentos cirúrgicos. plástica mamária feminina não estética com prótese, dermolipectomia abdominal pós-cirurgia bariátrica, correção de deformidades da parede torácica (lipoaspiração; dermolipectomia da lateral do tórax, dermolipectomia do dorso), diástase dos retos abdominais, dermolipectomia das coxas(2x), dermolipectomia dos braços, extensos ferimentos, dermatocalaze ou blefarocalase exérese Unilateral. Plano de saúde. Procedimento não emergencial. Cobertura. Condição. Constatação da natureza coadjuvante dos procedimentos (STJ, Tema Repetitivo 1.069). Cobertura. Obrigação. Cominação. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência. Concessão. Verossimilhança do aduzido. Prova inequívoca. Plausibilidade do direito. Subsistência. Risco de dano irreparável, difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo. Inexistência. Procedimentos cirúrgicos. Diversidade e multiplicidade. Prescrição. Intervenções coadjuvantes à cirurgia bariátrica. Integralidade dos procedimentos. Natureza. Demonstração. Controvérsia. Cobertura. Condição. Constatação da natureza coadjuvante dos procedimentos (STJ, tema repetitivo 1.069). Abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da operadora. Demonstração. Inexistência. Tutela da evidência. Concessão. Impossibilidade. Requisitos ausentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência ou tutela da evidência, indeferira as medidas antecipatórias que formulara a beneficiária, volvidas a cominar à operadora de planos de saúde acionada a obrigação de autorizar e custear a integralidade das intervenções cirúrgicas que lhe foram prescritas, conquanto adjuvantes à cirurgia à qual se submetera.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à operadora de plano de saúde, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear os procedimentos médicos-cirúrgicos que foram prescritos à beneficiária como tratamento complementar da cirurgia bariátrica à qual se submetera, cuja dispensação não fora recusada administrativamente pela operadora, ao menos de forma integral.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
4. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita.
5. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se reveste de natureza emergencial ou de urgência, qualificando-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da beneficiária seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, inviabilizando sua realização em caráter antecipado.
6. Conquanto evidenciada a existência de vínculo a enlaçar a operadora do plano de saúde e a beneficiária que submetera-se a cirurgia bariátrica, veiculando a prescrição médica múltiplos e diversificados procedimentos, sobejando controvérsia sobre a gênese da integralidade das diversas intervenções cujas coberturas demandara, tornando controvertidos os fatos, indispensável incursão probatória como pressuposto para definição da natureza de todos os procedimentos de forma a legitimar que seja imposta à operadora a obrigação de custear a íntegra das intervenções prescritas à beneficiária, porquanto ressalvado pelo contrato a inexistência de cobertura de procedimentos de natureza estética.
8. Conquanto estratificada a obrigatoriedade de as operadoras de planos de saúde acobertarem os procedimentos cirúrgicos complementares em razão da submissão da beneficiária a cirurgia bariátrica, é condição para a imposição da obrigação de cobertura, acaso negada, a constatação de que as intervenções são efetivamente coadjuvantes do tratamento da obesidade mórbida, ensejando que, subsistindo controvérsia sobre a gênese e natureza da integralidade das intervenções prescritas, inviável a imposição da obrigação de cobertura em ambiente de tutela da evidência diante da controvérsia instaurada, cuja elucidação demanda dilação probatória (STJ, Tema Repetitivo 1.069).
9. Inexistindo comprovação de abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório por parte da operadora de plano de saúde que recusara cobertura a parte dos procedimentos cirúrgicos prescritos à beneficiária cono coadjuvantes a cirurgia bariátrica, e diante da necessidade de comprovação da natureza de todos os procedimentos demandados, notadamente defronte à subsistência de junta médica formada previamente, cuja conclusão lastreara a negativa, elemento probatório hábil a ensejar dúvida razoável sobre o direito vindicado, ensejando a necessidade de incursão probatória para elucidação da controvérsia, consoante, inclusive, é resguardado à operadora (STJ, Tema Repetitivo 1.069), justamente como forma de ser apreendida a natureza de todos os procedimentos indicados, afigura-se inviável a concessão de medida antecipatória sob a forma de tutela da evidência.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.